Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702207-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADLOG LOGISTICA LTDA AGRAVADO: BRUNO FELIPE DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADLOG LOGISTICA LTDA, parte ré do feito originário, face à decisão do juízo a quo que afastou, na fase de conhecimento do feito, a alegação de nulidade de citação. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Nestes termos, não dispondo a Lei 9.099/95 de forma diversa, somente é viável a interposição de agravo de instrumento nos casos enumerados no Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, inviável a interposição de agravo de instrumento na fase cognitiva dos processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Não é outro o entendimento colegiado das Turmas Recursais: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Embargos de declaração, em face da decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento. Conversão em agravo interno. Fungibilidade e informalidade. Critérios do art. 2o, da Lei n. 9.099/95. 3. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, em face da prolação de sentença extintiva, com resolução de mérito, na origem. 4. No caso, o recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0731400-68.2023.8.07.0016, que rejeitou a alegação de nulidade de citação formulada pelo agravante. O recurso não foi conhecido por esta relatoria, nos termos da decisão proferida (ID 53803830) e, contra essa decisão, houve interposição de agravo interno, sobrevindo nova decisão monocrática que reconheceu a falta de interesse de agir do recorrente, em face da sentença de mérito proferida na origem, e julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento. 5. O agravante sustenta que a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento não analisou o mérito do recurso, incorrendo em erro de julgamento. Aduz que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que possam resultar em dano de difícil ou impossível reparação, bem como nas hipóteses em que a decisão agravada versar sobre as condições da ação, incluindo a citação válida. 6. Nos termos do art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença." 7. E a Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim dispõe: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". 8. O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite o recurso inominado e os embargos de declaração, nos termos dos artigos 41, § 1o, e 48, da Lei 9.099/95, além do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. 9. Destarte, tratando-se de agravo de instrumento interposto contra decisão preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de nulidade de citação, impõe-se reconhecer o não cabimento do agravo de instrumento, ante as hipóteses restritas para sua interposição. 10. Outrossim, prolatada sentença de mérito na origem, é de se reconhecer a perda do objeto do agravo de instrumento, porquanto a sentença proferida representa o exame da demanda em cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente do Agravo de Instrumento interposto (Acórdão 1769848, 07008864920238079000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários. (Acórdão 1869245, 07445592920238070000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. II. Recurso próprio (art. 32, RITR) e tempestivo. III. Esta e. Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível o agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis na fase de conhecimento podendo ser conhecido, somente na fase de cumprimento de sentença, caso a parte agravante comprove a existência de decisão que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação. Precedente: (Acórdão n.1058528, 07008978820178079000, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) (Acórdão n.1086312, 07000695820188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 04/04/2018, Publicado no DJE: 09/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a parte agravante se insurge contra decisão proferida na fase cognitiva, o que invoca o não conhecimento do recurso por ausência de amparo legal. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do agravo, por ser inadmissível. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito